Tribunal: TJSP
Processo: 2014092-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Penhora de faturamento da recuperanda. Manutenção. Constrição proveniente de execuções de créditos extraconcursais. Não submissão à novação. Enunciado III do GCRDE. Inexistência de outros bens. Art. 866 do CPC. Precedentes. Percentual a ser fixado à luz do princípio da preservação da empresa. RECURSO DESPROVIDO.